Tribunal: TJMT
Processo: 1029022-14.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029022-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0001-97 (APELADO), LUIZ PAULO JORGE GOMES - CPF: 271.588.998-45 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 224.315.218-50 (ADVOGADO), THIAGO BOSCOLI FERREIRA - CPF: 216.776.518-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0011-69 (APELADO), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0006-00 (APELADO), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0010-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA ANTES DE 5 DE ABRIL DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária, combinada com apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente mandado de segurança, para afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), no Estado de Mato Grosso, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no período de 1º de janeiro a 5 de abril de 2022, com fundamento no princípio da anterioridade nonagesimal, reconhecendo sua exigibilidade somente a partir de então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, com fundamento na LC nº 190/2022, é exigível no exercício de 2022, à luz dos princípios da anterioridade tributária; (ii) determinar se a ausência de pedido expresso e impugnação específica impede o exame da exigibilidade do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) no mesmo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da repercussão geral e as ADIs 7066, 7070 e 7078, firma que o DIFAL somente pode ser exigido após a publicação e decurso do prazo de noventa dias da LC nº 190/2022, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/1988.

4.

A LC nº 190/2022, embora não institua novo tributo, veicula norma geral em matéria tributária e, por isso, está sujeita à anterioridade nonagesimal, ainda que não à anual, conforme entendimento pacificado pelo STF.

5.

A cobrança do ICMS-DIFAL antes de 5 de abril de 2022 viola o princípio da anterioridade nonagesimal, tornando inexigível o tributo no período entre 1º de janeiro e 4 de abril de 2022.

6.

A ausência de pedido expresso e de impugnação recursal específica quanto à exigência do adicional ao FECP impede sua análise no julgamento, em respeito aos arts. 141 e 492 do CPC e ao princípio da adstrição do julgador ao pedido.

7.

Ainda que a matéria do adicional ao FECP tenha sido ventilada, sua exigibilidade decorre de fundamento constitucional autônomo (ECs nº 31/2000 e 42/2003), não se subordinando à higidez do DIFAL, conforme precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do ICMS-DIFAL, com base na LC nº 190/2022, somente é válida a partir de 5 de abril de 2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

2.

A ausência de devolução recursal e de pedido expresso impede a análise da exigibilidade do adicional ao FECP no julgamento do recurso.

3.

A cobrança do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza possui fundamento constitucional autônomo e não depende da validade do DIFAL para subsistir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária
, combinada com
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença que
CONCEDEU A SEGURANÇA
, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA., CERVELLINI REVESTIMENTOS MATRIZ e CLAUDINEI CERVELLINI
, objetivando o reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL)
,
instituído pela
Lei Complementar n.º 190/2022
,
no exercício fiscal de
2022
,
relativamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, os impetrantes sustentaram que o Estado de Mato Grosso passou a exigir o pagamento do DIFAL com base na Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, sem, contudo, observar os princípios constitucionais da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF) e da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF). Defendem que o DIFAL não poderia ter sido exigido durante o exercício de 2022, dado que se trata de tributo instituído ou majorado por legislação superveniente, sendo necessária, por isso, a observância dos prazos de anterioridade constitucional.

Aduziram que, embora a Emenda Constitucional n.º 87/2015 já previsse o regime de partilha do ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1093 da repercussão geral (RE 1287019/DF)
,
fixou entendimento de que tal regime somente seria exigível após a edição de lei complementar regulamentadora, o que apenas se concretizou com a publicação da LC nº 190/2022. Assim, a exigibilidade do DIFAL, segundo os impetrantes, somente se tornaria válida a partir de 1º de janeiro de 2023. (Id. 280346399).

Foi deferida
medida liminar
para suspender a exigibilidade do tributo até o julgamento final do mandado de segurança. (Id. 280346876).

Notificada, a
autoridade impetrada
, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou informações, nas quais defendeu a legalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022. Alegou que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de partilha já prevista na EC 87/2015, razão pela qual não estaria sujeita às regras de anterioridade. Afirmou, ainda, que a própria cláusula de vigência da LC nº 190/2022 remete ao cumprimento da anterioridade nonagesimal (art. 3º), mas não da anual, e que a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 5469/STF não impediria a cobrança durante o exercício de 2022. (Id. 280346885).

Ao sentenciar, o togado singular, reconheceu a
ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022
, concedendo
a segurança pleiteada
, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1093 da repercussão geral
,
que condiciona a exigência do tributo à edição e vigência de lei complementar, sujeita aos princípios da anterioridade. (Id. 280346885).

Inconformado, com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Estado de Mato Grosso interpôs
recurso de apelação
,
reiterando os argumentos de que o DIFAL já estaria previsto desde a EC 87/2015, sendo sua cobrança válida desde então, e que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou formalidades operacionais. Invocou, ainda, decisões do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que teriam respaldado a exigência do tributo mesmo antes da edição da lei complementar. (Id. 280346886).

Em contrarrazões, os impetrantes pugnam pela manutenção da sentença, reafirmando a necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal para fins de cobrança do DIFAL. (Id. 280346901).

Recurso tempestivo (Id. 280346897), sem preparo ante a isenção legal (Id. 280936364).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos,
opinou pela denegação da segurança
, em sede de remessa necessária, por considerar
válida a cobrança do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022
,
nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1093
e das
ADIs 7.066, 7.070 e 7.078
.

Segundo a análise do Ministério Público, a LC n.º 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a partilha já prevista pela EC n.º 87/2015, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual. Quanto à anterioridade nonagesimal, concluiu-se que o marco final da vedação seria
05 de abril de 2022
,
sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir de então. Deste modo, sustentou-se que,
em julho de 2022
, como registrado nos autos,
a exigência tributária encontrava-se amparada legal e constitucionalmente
,
afastando-se a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. (Id. 292691870).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versam os autos sobre
remessa necessária
, combinada com
recurso de apelação interposto por CERVELLINI REVESTIMENTO LTDA. e OUTROS
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1029022-14.2022.8.11.0041
,
concedeu parcialmente a ordem impetrada, para
afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no período compreendido entre 1.º de janeiro e 5 de abril de 2022
,
com fundamento no princípio da anterioridade nonagesimal, reconhecendo sua exigibilidade a partir de então.

A controvérsia posta à deliberação desta Corte circunscreve-se à possibilidade de exigência do
diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL)
,
decorrente da sistemática de partilha instituída pela
Emenda Constitucional n.º 87/2015

e regulamentada pela
Lei Complementar n.º 190/2022
, relativamente às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, domiciliado neste Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022.

Sustentam os impetrantes que a cobrança do DIFAL em referido exercício fiscal afronta os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, porquanto a norma regulamentadora — LC 190/2022 — foi publicada em 5 de janeiro de 2022, não tendo transcorrido prazo suficiente para legitimar a exação tributária naquele mesmo ano.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente tal pretensão, reconhecendo que a cobrança somente poderia se operar a partir de 5 de abril de 2022, em respeito ao prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 150, III, alínea “c”, da Constituição Federal, denegando, porém, qualquer outra pretensão.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF
, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1093), fixou orientação no sentido de que a exigência do DIFAL pressupõe a
edição de lei complementar
, nos termos do art. 146, III, "a", da Constituição da República. Tal exigência normativa apenas se concretizou com a promulgação da
Lei Complementar n.º 190/2022
,
publicada em 5 de janeiro de 2022.

Posteriormente, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.ºs
7066, 7070 e 7078
,
o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que, embora a
LC n.º 190/2022
não tenha instituído novo tributo, veiculando apenas norma geral regulamentadora, submete-se
ao princípio da anterioridade nonagesimal
,
o que condiciona a exigibilidade do tributo ao decurso de noventa dias contados de sua publicação.

Em sintonia com esse entendimento, esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido

no sentido de que a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 somente se torna legítima a partir de 5 de abril de 2022. Ilustram tal orientação os seguintes precedentes:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI’s 7066, 7070, 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC n. 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação

do ICMS-DIFAL

razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual.”
(TJMT, N.U 1004958-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, Segunda Câmara de Direito Publico e Coletivo, Julgado em 04/06/2025).

“
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n. 1093. A Lei Complementar n. 1910/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 7066, 7078 e 7070”.
(TJMT N.U 1009449-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Julgado em 17/05/2025).

“O STF, em 29/11/2023, se posicionou pela exigibilidade, ainda no exercício financeiro de 2022, do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte desse imposto, cuja disciplina foi instituída pela LC 190/2022, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista em seu art. 3º, estabelecendo que seus efeitos passem a incidir 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022.”

(N.U 1012792-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Dito isso, a sentença objurgada andou com acerto ao reconhecer a limitação temporal para exigibilidade do DIFAL, conforme jurisprudência pacificada deste Tribunal.

No que tange à
exigência do adicional de 2% ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP)
,
embora haja menção periférica na inicial à sua acessoriedade,
a matéria não foi objeto de pedido expresso, tampouco houve impugnação específica em grau recursal
,
nem pronunciamento judicial na sentença recorrida. Deste modo, à luz dos artigos 141 e 492 do CPC, e do princípio da adstrição do julgador ao pedido,
não se revela possível o exame do ponto, sob pena de julgamento
extra petita
.

Não obstante, apenas por amor ao debate e a título de ilustração
,
registre-se que a tese por vezes ventilada, no sentido de que a invalidação da cobrança do tributo principal (DIFAL) contaminaria, por acessoriedade, a exigibilidade do adicional ao FECP,
não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
.

A Corte Suprema tem firmado orientação no sentido de que a
instituição dos adicionais destinados aos Fundos de Combate à Pobreza encontra fundamento autônomo

nas Emendas Constitucionais n.º 31/2000 e 42/2003, sendo legítimos os adicionais instituídos por lei estadual, ainda que sua base de cálculo coincida com a do ICMS. Ressalta-se, ademais, que
a cobrança do FECP não se subordina à higidez do DIFAL
, porquanto as duas exações possuem fundamentos normativos e finalidades distintas.

A esse respeito, colhe-se da ementa do julgado proferido no
RE 1.484.581
,
de relatoria do Min. Flávio Dino, julgado em 17/06/2024:

“A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003. Nesse sentido:

‘O reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Independência de base normativa e base econômica dessas obrigações tributárias.’
”(RE 1462655 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08/05/2024)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a orientação acompanha a jurisprudência da Suprema Corte. Cita-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

“A cobrança do adicional de alíquota destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) possui fundamento constitucional próprio e não depende da validade do DIFAL para subsistir.”
(N.U 1004611-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

No mesmo sentido:

“A cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) é legítima, mesmo que afastada a exigência do DIFAL."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; LC 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1018263-88.2022.8.11.0041, j. 19/12/2023. ”

(N.U 1009452-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Ressalte-se, por oportuno, que tais considerações são aqui inseridas unicamente
a título elucidativo
, sem que se constitua juízo de mérito sobre o ponto, dada a ausência de devolutividade recursal e de pedido explícito quanto à questão da exigibilidade do adicional do FECP nos presentes autos.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e da apelação cível interposta
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença que concedeu parcialmente a segurança,
para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 1.º de janeiro a 5 de abril de 2022
, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal,
sem exame quanto à cobrança do adicional ao FECP, por ausência de devolução recursal e de pedido expresso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025